Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703849-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL PEREIRA DE SOUZA, THALLES MESSIAS DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Quanto aos documentos juntados aos autos (ID15034195), em resposta ao despacho de ID 14676009, esclareço que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após sua expedição. Desse modo, esta Coordenadoria não possui atribuição para verificar a regularidade de processo de habilitação de herdeiros. A questão sucessória deve ser dirimida no Juízo próprio ou em cartório extrajudicial, se preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido, o Enunciado n. 5 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios estabelece que: ENUNCIADO 5 – “Não compete ao gestor de precatório verificar a regularidade do processo de habilitação de herdeiros, que deve estar previamente definida pelo juízo competente ou em âmbito extrajudicial.” Diante do exposto, necessário se faz que o advogado dos sucessores do credor MANOEL PEREIRA DE SOUZA solicite a habilitação dos mesmos no presente precatório, devendo, para tanto, apresentar a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar original ou cópia autenticada da escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou cópia autenticada do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, contendo o formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe.; b) juntar cópia autenticada do RG e CPF dos sucessores; e c) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto